Tribunal: STJ
Processo: 5031358-43.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567461 - SP(2024/0041414-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: GILBERTO CIPULLO
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
MAYARA FARIA REZENDE - SP368896
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FRANCISCO DEL RE NETTO
INTERES.
: INVESTMOV COMÉRCIO E REPRESENTACÃO DE MÓVEIS
LTDA
INTERES.
: L ATELIER MÓVEIS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, enquanto meio de impugnação judicial de
fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das quatro hipóteses
previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam:
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última
as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. A omissão que enseja acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela que
diga respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de questões
examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de
pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte
embargante.
3. A reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do apelo se mostra
incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual insurgência contra o resultado
do julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo os Embargos de
Declaração o instrumento processual adequado para a correção de possível error in
ou de vícios externos à decisão impugnada.
judicando
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54719362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 56a5763d-7dc0-4dfc-924e-2d2813919243

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 56a5763d-7dc0-4dfc-924e-2d2813919243

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567461 - SP (2024/0041414-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: GILBERTO CIPULLO
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065

CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788

MAYARA FARIA REZENDE - SP368896
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FRANCISCO DEL RE NETTO
INTERES.
: INVESTMOV COMÉRCIO E REPRESENTACÃO DE MÓVEIS LTDA
INTERES.
: L ATELIER MÓVEIS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, enquanto meio de impugnação judicial de
fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das quatro hipóteses previstas
no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam: (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. A omissão que enseja acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela que diga
respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de questões
examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de
pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte
embargante.
3. A reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do apelo se mostra
incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual insurgência contra o resultado do
julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo os Embargos de
Declaração o instrumento processual adequado para a correção de possível error in
ou de vícios externos à decisão impugnada.
judicando
4. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GILBERTO CIPULLO, contra
acórdão que não conheceu do agravo interno, conforme ementa que se segue (fls. 2223-2224):
Documento eletrônico VDA53928763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:44
Código de Controle do Documento: d7834616-05ba-4087-8328-6ec103a4f20a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ
1. Trata-se de Agravo Interno de decisão monocrática da Presidência que não
conheceu do Agravo.
2. A decisão ora agravada é aquela proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça, que assentou: "Mediante análise dos autos, verifica-se que a
decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de afronta
ao
do CPC, consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do
art. 1.022
STJ e
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
Súmula 7/STJ.
especificamente: consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ."
(fl. 2.164, e-STJ).
3. Dessa forma, cabe à parte, no presente momento, demonstrar que impugnou o
fundamento da decisão agravada (óbice processual apontado nela).
4. Porém, no caso concreto, a linha argumentativa é deficiente, pois deixa de
refutar o seguinte fundamento desse
: consonância do acórdão recorrido
decisum
com jurisprudência do STJ.
5. Nas razões do Agravo Interno, verifica-se que a parte agravante deixou de
impugnar a decisão recorrida, limitando-se a reafirmar os argumentos do
Recurso Especial, sem contrapor especificamente os motivos que dão supedâneo
ao
hostilizado.
decisum
6. Na hipótese, deveria indicar precedentes do Superior Tribunal de Justiça
contemporâneos ao acórdão hostilizado, em sentido oposto, para de modo
fundamentado demonstrar a inexistência de entendimento conforme a
jurisprudência desta Corte, e isso não ocorreu no caso dos autos. Não pode ser
admitido o Agravo Interno que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada, pois fere o disposto no
§ 1o, do Código Processual
art. 1.021,
Civil de 2015 ("Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada").
7. Outrossim, tal atitude afronta o óbice da
ante a ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação.
8. Agravo Interno não conhecido.
Alega a parte embargante, às fls. 2232-2241, que o acórdão é omisso, pois "...esta C.
Corte rejeitou, de forma lacônica, a impugnação do Embargante no tocante a inaplicabilidade da
contudo, sem considerar os precedentes do EDcl no AgInt no
Súmula 182/STJ,
AgInt no
em sentido oposto a r.
REsp n. 1.909.266/PR,
REsp 1.394.325/RJ, REsp n. 511.466/DF,
decisão que não conheceu do agravo interno, que tratam do acolhimento, em caráter prejudicial, da
tese de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e o retorno dos autos à origem para a análise de
ponto omisso no acórdão do Tribunal de origem".
Acrescenta que, "[d]a mesma forma, não considerou a impugnação do Embargante
sobre os precedentes do AgInt no
REsp n. 1.826.212,
AREsp 511.466/MG,
REsp 642.464/PR,
AgInt no
AgRg no
e
em sentido
AREsp 511.466/MG,
REsp 1.060.706/AL REsp n. 1.739.201/AM,
oposto a r. decisão que não conheceu do agravo interno de violação ao
§ 1o e § 2o;
art. 223,
art. 270,
do CPC, os quais, corroboram as razões do recurso especial e do ARESP de
art. 272; art. 1.003
que a retirada dos autos pela parte contrária durante o prazo recursal comum constitui obstáculo
judicial".
Documento eletrônico VDA53928763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:44
Código de Controle do Documento: d7834616-05ba-4087-8328-6ec103a4f20a

Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 2250.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, importante consignar que os embargos de declaração, enquanto meio
de impugnação judicial de fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das quatro
hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam: (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida, e por
derradeiro, (4) o erro material.
Ademais, afirmo que a omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração
é aquela que diga respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de questões
examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido em razão
de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
No caso ora em apreço, não se verifica nenhuma omissão a justificar a abertura da
presente via. Isso porque o acórdão recorrido (fls. 2223-2224) foi muito claro ao expor que a parte
agravante deixou de impugnar a decisão recorrida, limitando-se a reafirmar os argumentos do
recurso especial, sem contrapor especificamente os motivos que dão supedâneo ao decisum
hostilizado. Na hipótese, deveria indicar precedentes do STJ contemporâneos ao acórdão
hostilizado, em sentido oposto, para de modo fundamentado demonstrar a inexistência de
entendimento conforme a jurisprudência do STJ, e isso não ocorreu no caso dos autos.
Tais regras procedimentais não foram observadas pela parte ora embargante, o que
ensejou o não conhecimento do agravo em recurso especial, decisão essa que foi mantida pelo
aresto objurgado.
Acrescento que a reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do
apelo da parte ora embargante se mostra incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual
insurgência contra o resultado do julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo os
Embargos de Declaração o instrumento processual adequado para a correção de possível error in
ou de vícios externos à decisão impugnada.
judicando
Ante o exposto,
com a advertência de que a
rejeito os embargos de declaração
reiteração será considerada expediente protelatório sujeito à multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:44
Código de Controle do Documento: d7834616-05ba-4087-8328-6ec103a4f20a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.567.461 / SP
Número Registro: 2024/0041414-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077548120024036182 50313584320184030000 77548120024036182
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILBERTO CIPULLO
ADVOGADOS : MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
MAYARA FARIA REZENDE - SP368896
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FRANCISCO DEL RE NETTO
INTERES.
: INVESTMOV COMÉRCIO E REPRESENTACÃO DE MÓVEIS LTDA
INTERES.
: L ATELIER MÓVEIS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GILBERTO CIPULLO
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
MAYARA FARIA REZENDE - SP368896
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54684971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 6e93bd10-daa9-455f-abfc-f56923128c1d

INTERES.
: FRANCISCO DEL RE NETTO
INTERES.
: INVESTMOV COMÉRCIO E REPRESENTACÃO DE MÓVEIS
LTDA
INTERES.
: L ATELIER MÓVEIS LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 6e93bd10-daa9-455f-abfc-f56923128c1d